Tribunal: TJES
Processo: 0005891-53.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005891-53.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RYAN LUIZ GALDINO DE MARTIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REJEIÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO COM REDUTOR PARCIAL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Serra, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 625 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes provas suficientes para manutenção da condenação por tráfico de drogas; (ii) analisar a possibilidade de redução da pena-base ao mínimo legal; (iii) verificar se é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado, e em qual fração; e (iv) avaliar a viabilidade de fixação de regime prisional mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pelo crime de tráfico de drogas se mantém, pois a materialidade encontra-se demonstrada pelos autos de apreensão, laudo toxicológico e demais provas documentais, enquanto a autoria é confirmada por depoimentos coesos e firmes dos guardas municipais que presenciaram o momento exato em que o réu descartou a sacola contendo 210 pinos de cocaína.

4. A palavra dos agentes públicos, especialmente quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui validade probatória e presunção de veracidade, sendo suficiente, na hipótese, para sustentar a autoria delitiva.

5. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamento na natureza e na expressiva quantidade da droga apreendida, conforme art. 42 da Lei nº 11.343/06, o que revela maior gravidade concreta da conduta e justifica exasperação da reprimenda.

6. O benefício da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas é aplicável, por se tratar de réu primário e de bons antecedentes, mas deve ser reconhecido com redução de 1/6, diante de indícios de dedicação habitual ao tráfico, tais como o local da apreensão (ponto de venda reiterado) e o valor estimado da droga apreendida, com redimensionamento da pena para 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

7. O regime inicial semiaberto se mantém, diante da pena fixada e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, não havendo possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, tampouco de concessão de sursis penal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0005891-53.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RYAN LUIZ GALDINO DE MARTIM
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
RYAN LUIZ GALDINO DE MARTIM
em face da sentença de id. 16026766, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Nas razões de id. 16677460, o apelante requer, em síntese,
(i)
a absolvição por insuficiência de provas;
(ii)
a a redução da pena-base ao mínimo legal;
(iii)
o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06) em seu patamar máximo; e
(iv)
o abrandamento do regime prisional.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 31 de julho de 2023, no bairro Feu Rosa, no município de Serra, guardas municipais realizavam patrulhamento preventivo em uma região conhecida como "Padaria Lopes", ponto de intenso tráfico de drogas, quando avistaram o acusado em atitude suspeita.

Consta que o réu, ao perceber a aproximação da viatura, tentou disfarçar e dispensou uma sacola plástica em um terreno baldio.

Após ser abordado, os guardas retornaram ao local onde o objeto foi descartado e recuperaram a sacola, que continha 210 (duzentos e dez) pinos de “cocaína”, já embalados e prontos para a comercialização, além de uma pequena quantia em dinheiro encontrada em posse do abordado.

Passo, agora, a analisar as teses da defesa.

Em relação ao
pedido de absolvição por insuficiência de provas
, ressalto que a
materialidade
delitiva está comprovada pelos autos de apreensão e de constatação (fls. 16/17), pelas fotos de fl. 21/22 e laudo toxicológico (fl. 125), que atestam a apreensão de 210 (duzentos e dez) pinos de “cocaína”.

A
autoria
, embora negada pelo réu, é inconteste diante dos depoimentos harmônicos dos Guardas Municipais (fls. 09/12 e id. 16026766) que afirmaram que visualizaram claramente o momento em que o apelante dispensou a sacola contendo o entorpecente ao avistar a viatura.

Verifico que os depoimentos das testemunhas se mostraram coesos e coerentes durante toda a instrução criminal, não havendo motivo para desacreditar a palavra dos guardas municipais.

Registro, por oportuno, que os depoimentos dos agentes que participaram da operação e, via de consequência, da prisão em flagrante e apreensão de todo o material apreendido, possuem inquestionável validade probatória, sobretudo porque possuem fé pública.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
, conforme julgado no AgRg no HC n. 838.442/PE, de relatoria do
Ministro
Ribeiro Dantas
, da Quinta Turma, publicado em 20 de dezembro de 2023).

Assim, a condenação do réu pelo crime de tráfico deve ser mantida.

Quanto ao
pedido de
redução da pena base ao mínimo legal
, verifico que o Magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao fixá-la acima do mínimo legal (6 anos e 3 meses), fundamentando-se na natureza e expressiva quantidade da droga (210 pinos de cocaína), conforme autoriza o art. 42, da Lei 11.343/06. O entorpecente apreendido possui alto potencial lesivo e justifica maior reprovabilidade da conduta.

Portanto, conservo a pena-base no montante fixado, por se mostrar razoável e proporcional.

No que se refere ao
pedido de
reconhecimento
do tráfico privilegiado
, a defesa pretende a sua aplicação e na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Neste ponto, assiste parcial razão ao recorrente. A sentença de piso afastou o benefício sob o argumento de que a quantidade de drogas (já utilizado na primeira fase) e o local da apreensão indicariam dedicação a atividades criminosas.

Entretanto, acompanho o entendimento da Procuradoria de Justiça e das Cortes Superiores no sentido de que tais elementos, por si sós e sem prova de integração a organização criminosa estruturada, não impedem a aplicação da minorante, embora devam influenciar a fração de redução.

Na hipótese, o apelante é primário e possui bons antecedentes. No entanto, constato que o apelante não se revela um traficante iniciante ou eventual.

Conforme os depoimentos judiciais, o réu já fora abordado diversas vezes em local de intenso tráfico ("Padaria Lopes") e o expressivo valor da carga come ele apreendida (aproximadamente R$ 10.500,00) revela que o acusado já está inserido na atividade ilícita na região.

Assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, concedo o benefício do tráfico privilegiado na fração de 1/6, de modo que redimensiono a
pena definitiva
para
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Reduzo
a sanção pecuniária para 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, para atender ao princípio da proporcionalidade.

Conservo
o regime inicial semiaberto, em razão da pena imposta.

Inviável a substituição da sanção corpórea por restritivas de direitos, bem como a suspensão da pena, por não estarem preenchidos os requisitos dos arts. 44 e 77, ambos do CP.

Diante do exposto,
dou parcial provimento

ao recurso, para
redimensionar a pena para 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e, ao pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa
, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para dar parcial provimento ao recurso.